Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ROGERIO FERREIRA BORGES (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 174933392, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0026805-64.2013.8.07.0001, proposta em face de FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA (agravado/executado), no seguinte sentido: (...) Sucintamente relatados, decido. I - Dos embargos de Declaração (ID 161002495) Quanto aos embargos de declaração opostos pelo exequente, os pedidos afetos à regularização processual da executada FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA estão superados, diante da constituição, por esta, doutra advogada (Dra. LAYS PEREIRA MARQUES,), com a juntada do respectivo instrumento de mandato (ID 168693616). No que tange à imediata pesquisa de bens da executada DIRCE INACIO FERREIRA, a intenção do embargante é, em verdade, a alteração do julgado. E, para além disso, o pedido não comporta deferimento, porque no caso de morte da parte, ainda que seja devedora com responsabilidade solidária, deverá ser observado o devido processo legal, inclusive a suspensão do processo, conforme preconiza o art. 313, inc. I, do CPC. Ou seja, não há afronta à regra de direito material do art. 836 do Código Civil, pois a responsabilidade solidária é totalmente preservada, bem como a transferência da obrigação ao espólio ou aos herdeiros, de conformidade com os artigos 391 e 1.797, I a IV, ambos do Código em combinação com o art. 613 a 614 do CPC. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. SUCESSÃO DEVERÁ SER FEITA PELO ESPÓLIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, I CPC. SUPENSÃO DO PROCESSO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que entendeu ser desnecessária a suspensão do curso processual para a regularização do polo passivo da demanda. 1.1. Os agravantes alegam em suas razões recursais, em síntese, que o falecimento da executada justifica a necessidade de suspensão do curso do processo de origem para que seja promovida a regularização da relação jurídica processual. 2. A regra do art. 110 do CPC preceitua que a sucessão da parte, no caso de morte, ocorre pelo espólio ou pelos sucessores. A despeito da aparente discricionariedade na escolha de quem deve suceder o falecido, a falecida deve ser sucedida, inicialmente, pelo seu espólio. 2.1. Jurisprudência: ‘(...) 1. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. 2. A Jurisprudência, no entanto, firmou critérios objetivos para determinar a preferência da sucessão, em três circunstâncias distintas. Antes da efetivação da partilha, a sucessão deverá ser feita pelo Espólio. Se ainda não aberto o inventário, a representação do Espólio será feita pelo inventariante provisório, nos termos do artigo 1.797 do Código Civil. Após a abertura do inventário, pelo inventariante. Por fim, quando efetivada a partilha da herança, a parte será sucedida pelos herdeiros (...)’ (0736739-27.2021.8.07.0000, Relator: Eustaquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/03/2022). 2.2. A administração da herança incumbe preferencialmente ao cônjuge supérstite até o compromisso do inventariante, nos termos do art. 1797 do Código Civil. Assim, o administrador provisório representa o espólio até que o inventariante preste compromisso, de acordo com os artigos 613 e 614, ambos do CPC. (...). (Acórdão 1756126, 07258885520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, quanto á requisição dos dados da inventariante, não há omissão no julgado, porque em princípio a pesquisa correlata é ônus do exequente. Todavia, diante da comunicação de que o processo de inventário corre em segredo de justiça, nada obsta a este Juízo, com fundamente no art. 6o do CPC, que excepcionalmente requisite tais informações. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito liminarmente os embargos de declaração. Sem prejuízo, todavia, da requisição ao Juízo da 1a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Araguaína/TO, que informe a qualificação da inventariante compromissada nos autos do processo de inventário lá em curso (no 0022236- 17.2021.8.27.2706), dos bens deixados por DIRCE INÁCIO FERREIRA (315.281.121-72). Na mesma oportunidade deverá informar a fase em que o aludido feito se encontra. De toda sorte, deverá o exequente, ainda, dizer sobre a habilitação do seu crédito no processo do inventário, nos termos do art. 642 do CPC, tendo em vista que no referido feito, possivelmente, haverá créditos a serem levantados para pagamento dos débitos do espólio. II – Da continuidade da penhora dos créditos da executada FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA O exequente afirma que a BOIFORTE FRIGORÍFICO LTDA continua com sua relação locatícia com a coexecutada FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA, sendo pertinente a continuidade da penhora dos créditos derivados dos locativos, pois o término da relação locatícia ficou estipulado para 06/01/2025 (ID 16585812. De fato, foi deferida a penhora de 30% dos locativos em questão (ID 16585812) e, caso não haja pagamento, nada obsta a continuidade da constrição, porque o acordo celebrado entre as partes não foi cumprido. Com efeito, a terceira BOIFORTE FRIGORÍFICO LTDA (locatária da executada) já está devidamente cadastrada nos autos, a facilitar sua intimação para essa finalidade. Todavia, antes de tudo, há necessidade de apurar o valor devido, diante da controvérsia instalada entre as partes. Assim, essa terceira será mantida cadastrada no campo de interessados, mas somente será intimada a verter algum valor nos autos, se ainda mantiver a relação locatícia com a executada, e depois de apurado o saldo devedor em aberto. III – Do valor atualizado da dívida O exequente afirma que há em aberto um saldo devedor (R$ 946.582,30: ID 165162174), e a executada FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA (ID 168693612) aponta a quantia de R$ 53.932,27, que já depositou par fins de quitação da dívida. No caso, como o acordo celebrado entre as partes não vingou, aplica-se a regra do parágrafo único do art. 922 do CPC, que determina a retomada do curso do processo execução. Nessa linha, considera-se o valor do título executivo, que é o instrumento de contrato (ID 30070259, pag. 14 e seguintes), com o decote das quantias já vertidas pelos executados. Assim, prevalece o valor da inicial (ID 30070259, pag. 76) com parâmetro, conforme memória de cálculo juntada pelo exequente (ID 30070259, pag. 79), não impugnada, segundo a qual, até o dia 30/07/2013, o valor devido era de R$ 1.055.769,40, no qual deverão ser incluídos os honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (ID 30070261), além das custas processuais (R$ 409,90 em 17/07/2013, ID 30070259, pág. 53). Já os consectários da mora são aqueles estipulados no instrumento do contrato, Cláusula 3.3 (ID 30070259, pag. 16), a saber: multa moratória de 2% ao mês, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Com efeito, a Com efeito, a "Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo com especialização técnica contábil e detentora de fé pública e está revestida de isenção e imparcialidade, daí defluindo que, na hipótese em que a aferição do valor correspondente ao crédito executado pode ser realizada mediante mero cálculo aritmético, sobejando que a divergência entre o apurado pelos litigantes é passível de ser dirimida pelo órgão contábil, a solução mais consentânea ao caso é a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor do crédito executado, com observância dos parâmetros fixados pelo título executivo (...).“(Acórdão 1752826, 07189573620238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV - Do Dispositivo Consolidado 1. Ficam rejeitados os embargos de declaração (ID 161002495). 2. Requisite-se ao Juízo da 1a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Araguaína/TO que informe a esta Unidade Judiciária a qualificação da inventariante compromissada nos autos do processo de inventário lá em curso (no 0022236- 17.2021.8.27.2706), dos bens deixados por DIRCE INÁCIO FERREIRA (315.281.121-72). Na mesma oportunidade deverá informar a fase em que o aludido feito se encontra. Para tal, atribuo a esta decisão força de ofício, a ser encaminhada pelo Cartório Judicial Único. 3. Com a resposta, deverá o exequente promover a sucessão processual, com citação do espólio de DIRCE INÁCIO FERREIRA, na pessoa do inventariante. E, se já findo o inventário, deverá postar os herdeiros dela no polo passivo, os quais respondem pela obrigação nas forças da herança. 4. Deverá o exequente, também depois da resposta do aludido Juízo, dizer sobre o seu interesse na habilitação do seu crédito no processo do inventário, nos termos do art. 642 do CPC, tendo em vista que no referido feito, possivelmente, haverá créditos a serem levantados para pagamento dos débitos do espólio. 5. A deliberação da penhora dos créditos derivados dos locativos que a BOIFORTE FRIGORÍFICO LTDA deve à coexecutada FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA, fica diferida para momento posterior à definição do correto valor devido. 6. Deverá o Cartório Judicial Único: (a) expeça-se, de imediato, alvará de levantamento em favor do credor, quanto ao valor incontroverso do débito (R$ 53.932,27, ID 168699409); (b) remeter a decisão com força de ofício reportada no item 1 retro; (c) excluir, do campo de interessados da autuação, o Banco de Brasília-BRB; (d) retificar a autuação para que figure o espólio da executada DIRCE INACIO FERREIRA; e (e) excluir, do patrocínio da pessoa jurídica executada, os advogados Renato Alves Soares (OAB/TO4319) e Thiago de Oliveira Rocha (OAB/GO 40724), mantendo apenas a Dra. LAYS PEREIRA MARQUES, ID 168693616. 7. A seguir, com fundamento no art. 524, § 2o, c/c o parágrafo único do art.do 771, ambos do CPC, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor remanescente do débito, com observância dos parâmetros mencionados no item III, ou seja: com base no valor atualizado (R$ 1.055.769,40: ID 30070259, pag. 79), decotar as quantias já pagas e, na parte inadimplida, fazer incidir os consectários da mora previstos no contrato: Cláusula 3.3 (ID 30070259, pag. 16), a saber: multa moratória de 2% ao mês, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Ademais, deverão ser acrescidos os honorários advocatícios ( R$ 10.000,00 : ID 30070261) e as custas processuais (R$ 409,90 em 17/07/2013, ID 30070259, pág. 53). 8. Com o retorno dos autos, dê-se vista às partes, com posterior conclusão para decisão quanto ao valor devido e continuidade dos atos de expropriação. Publique-se. (...) O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 53336968), em síntese, sustenta que, em 07/09/2004, firmou com as agravadas o Contrato de Honorários para atuar em processos administrativos previdenciários contra o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e que, após o julgamento definitivo dos processos administrativos alvo de contratação, foi firmado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato com o objetivo de liquidar e parcelar o valor a pagar a título de êxito conforme previsto no instrumento inaugural (item 3.1), bem como alterar alguns termos incialmente entabulados, como foi o caso da correção monetária, alterada para IGPM e a quantidade de parcelas originalmente estabelecida que foi aumentada para 30 parcelas. Alega que, assim, no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato ficou estabelecido o valor dos honorários devido no montante de R$ 1.360.440,38 (um milhão trezentos e sessenta mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), sendo o valor parcelado em 30 (trinta) prestações de R$ 45.348,00 (quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e oito reais), com vencimento a partir de 15/12/2011. Afirma, ainda, que, em caso de mora, acordaram as partes pela aplicação de correção monetária pelo IGPM, 1% (um por cento) de Juros e 2% (dois por cento) de multa, mas que, todavia, a decisão interlocutória ora agravada (ID 174933392), de forma equivocada, determinou a apuração do valor remanescente do débito com base no valor parcial de R$ 1.055.769,40 (um milhão cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), sendo que o valor correto é de R$ 1.360.440,38 (um milhão trezentos e sessenta mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e oito centavos); e correção monetária pelo INPC, sendo que a correção prevista no termo aditivo é o IGPM. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que se determine à Contadoria Judicial que realize os cálculos do saldo remanescente com os valores corretos dos títulos executivos extrajudiciais e aplicando os consectários contratuais. No mérito, que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória agravada, determinando-se que os cálculos da Contadoria Judicial apliquem corretamente o valor total do débito original de R$1.360.440,38 (um milhão trezentos e sessenta mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) e o IGPM como índice de atualização monetária a partir de cada vencimento, além dos respectivos consectários contratuais de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) igualmente previstos nos títulos executivos extrajudiciais que fundamentam a execução. Preparo (ID 53337006). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela recursal para que se determine à Contadoria Judicial que realize os cálculos do saldo remanescente com os valores corretos dos títulos executivos extrajudiciais e aplicando os consectários contratuais. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.